Tribunal: TJDFT
Processo: 0722727-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. SUBSTITUIÇÃO DA TR PELO IPCA-E. POSSIBILIDADE, AINDA QUE O TRÂNSITO EM JULGADO DO TÍTULO SEJA ANTERIOR AO JULGAMENTO DO TEMA 810 DO STF. OFENSA À COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Por ocasião do julgamento do Tema no 810 da Repercussão Geral (RE 870.947/SE), o STF declarou a inconstitucionalidade do artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009, obstando, com isso, a utilização da TR como parâmetro de correção monetária.
2. É cabível, quando do cumprimento de sentença, a alteração do índice de correção monetária das dívidas fazendárias para atender às disposições do Tema 810/STF, ainda que o trânsito em julgado do título exequendo tenha ocorrido posteriormente à declaração de inconstitucionalidade do artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009, sem que isso caracterize ofensa à coisa julgada.

3. O IPCA-E deve ser observado até a publicação da Emenda Constitucional no 113, em dezembro/2021, momento no qual o mencionado índice deve ser substituído pela SELIC, para atualização dos valores devidos.

4. Agravo de instrumento conhecido e provido, para determinar a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária da dívida, até novembro de 2021.